Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESA EMPREGADORA. CONSULTA SOBRE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
2. Na hipótese, foi verificado o recebimento de rendimentos da pessoa jurídica pelo executado por meio da pesquisa ao sistema INFOJUD, o que indica a existência de possível vínculo empregatício. Desse modo, em observância ao princípio da cooperação, é admitida a expedição de ofício empresa, para que preste informações sobre a existência de vínculo laboral com o executado, além da remuneração percebida, uma vez que a penhora parcial poderá se revelar medida apta a saldar a dívida, desde que a quantia remanescente assegure a subsistência do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.